Tribunal: TJBA
Processo: 8121105-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121105-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: IGOR FERREIRA TORRES

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA DO REGISTRO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO SEM LANÇAMENTO EM “PREJUÍZO”. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu pretensão de consumidor voltada à exclusão/retificação de informação constante do Sistema de Informações de Crédito (SCR), relativa a operação de crédito vinculada ao FIES.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira gestora dos dados; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos serviços de reporte de dados ao SCR; e (iv) saber se a manutenção do histórico financeiro no SCR, sem anotação de "prejuízo" atual, após o pagamento da dívida, configura ato ilícito ensejador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois é a responsável imediata pelos registros e atualizações no SCR relativos às operações por ela concedidas, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A competência é da Justiça Estadual, uma vez que o litígio versa sobre responsabilidade civil e relações de consumo, não havendo interesse direto da União ou de autarquias federais que desloque o feito para a Justiça Federal.

5. Aplica-se o CDC à espécie, visto que a atividade de reporte de dados a sistemas de crédito é considerada um serviço bancário acessório, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma.

6. O SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito stricto sensu, mas de banco de dados para gestão de risco e supervisão bancária, sendo legítima a preservação do histórico de inadimplência pretérita, desde que as informações sejam verídicas e não haja lançamento atual na coluna "prejuízo".

7. A quitação da dívida não confere ao consumidor o direito ao "apagamento" de seu histórico financeiro real. A manutenção do registro atualizado, refletindo a realidade histórica da operação, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo ato ilícito ou dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A manutenção de dados históricos no Sistema de Informações de Créditos (SCR), desde que verídicos e atualizados, sem o lançamento indevido na coluna 'prejuízo' após a quitação da dívida, configura exercício regular de direito da instituição financeira e não gera abalo moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8121105-81.2023.8.05.0001
, que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelado,
IGOR FERREIRA TORRES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça